Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)0712493-75.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ISAAC HENRIQUE ARAUJO DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para apresentação de procuração válida, com viabilidade de autenticação e reconhecimento da assinatura eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 6 de março de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator